Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-26.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005695-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 006.644.151-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de resistência à prisão, tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação.

“
Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.”
(N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado de sentença que condenou
Thiago Muller De Oliveira
como incurso nas sanções do art. 306, §1.º, I, da Lei n.º 9.503/97, art. 329 e art. 331, na forma do art. 60, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de resistência e desacato, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 224818233)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso defensivo. (Id. 234607687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]Consta nos autos que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 23h45min, na Av. Doutor Paraná, Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
THIAGO MULLER DE OLIVEIRA
conduziu veículo automotor, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desacatou funcionários públicos no exercício da função.

Consta também nos autos, que no mesmo local e horário acima citados, o indiciado
THIAGO MULLER DE OLIVEIRA,
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executa-lo.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
THIAGO MULLER DE OLIVEIRA
conduzia um automóvel Uno Way, placa NJH6E61, em alta velocidade, momento em que os policiais o abordaram.

Na abordagem os policiais constataram que ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Assim, os policiais ofereceram e
THIAGO
submeteu-se voluntariamente ao teste do etilômetro, que atestou 0,61 mg/l.

Em razão disso, foi dado voz de prisão a
THIAGO
, que começou a desacatar os policiais, tratando-os com desprezo, dizendo: “sargentinha”, “idiotas”, “vocês estão achando que sao quem?”, “vao tomar no cu”, “desgracados”.

Segundo os autos, visando evitar sua prisão,
THIAGO
partiu contra os policiais, desferindo cabeçadas e chutes, e portanto, foi necessário o uso de algemas e força física para conte-lo.

Pelos fatos acima narrados, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado a delegacia de polícia. [...]”

De início, como asseverado, a defesa pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de resistência e desacato, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Isso porque, a materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.

224816647), Boletim de Ocorrência (Id.

224816648), Termo de Depoimento das testemunhas, Auto de Resistência (Id.

224818172), bem como, pelo interrogatório do acusado.

No que concerne à autoria delitiva, a ocorrência dos delitos em comento ficou demonstrada pelo depoimento da testemunha policial militar Viviane Silva Metelo,
verbis:

“[...]Essa situação foi na frente da Univag, antes de acontecer um show que ia ter lá, então o policiamento estava reforçado ali na rotatória, aí nós estávamos mais a frente parados com a nossa barca de força tática, e logo atrás tinha uma viatura policial, e aí que o uno way passou em alta velocidade e quase esbarrou na viatura, a gente percebeu aquela situação e foi abordar, quando nós abordamos o Thiago já desceu exaltado, parecendo estar sob efeito de alguma substância psicoativa, foi feita a busca nele, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém ele se encontrava alterado, foi auferido o etilômetro, ele fez, foi auferido, constou-se a embriaguez ao volante, foi dado voz de prisão, para algemar ele foi necessário o uso proporcional da força, ele não se entregava, não queria ser preso, ele chutava o camburão, tentando quebrar o vidro do camburão, até chegou de amassar o ferro, mas não conseguiu quebrar, e durante a condução desde o início até na delegacia, a todo momento ele xingava, ele proferiu diversas palavras, me desrespeitou de todos os modos, como profissional, como mulher, assim como os meus colegas de trabalho. [...]”

Bem como, no mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar Eli Gama Oliveira,
verbis:

“[...]Foi conforme feito no boletim, nós estávamos passando pelo local ali próximo da Univag, onde a priori quem fez a primeira abordagem foi a guarda municipal, nós fomos prestar apoio a eles, pois o mesmo estava alterando com a guarda municipal que estava lá no momento, aí quando foi constatado, foi conversando com ele, foi feito a abordagem, ele já começou a proferir palavras de baixo calão, a oficial que estava junto conosco também, a tenente Viviane ela que estava a frente, quando nós o algemamos, e colocamos dentro da viatura, ele começou a proferir palavras de baixo calão, daí foi piorando [...] sim foi necessário três policiais para estar fazendo o algemamento, nós tentamos prestar socorro para o mesmo, pois ele veio estar tendo um ferimento se eu não me recordo na canela, devido a ele estar resistindo, nós levamos ele no PSM, o mesmo começou a xingar a própria médica e recusou o atendimento. [...]”

O apelante em juízo negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. (Id.

224818216)

Pois bem. O delito de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando.

Com efeito, observa-se no caso, que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que, o acusado desde o início resistiu até a chegada na delegacia, não os deixou algemá-lo, sendo necessário três policiais para conseguir, bem como, chutou o camburão na tentativa de quebrar e resistir a prisão, vindo inclusive a se machucar, foi necessário utilizar força moderada para conseguir contê-lo, desta forma, as provas acostadas aos autos são indenes de dúvidas de que a conduta praticada pelo apelante se amolda ao delito de resistência.

Já com relação ao delito de desacato, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.”

No crime dedesacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson Jobim).

Desacatar é o mesmo que humilhar, desrespeitar, desprestigiar. Quando o agente humilha, desrespeita, desprestigia o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ele pratica o crime de desacato, conforme ficou demonstrado acima, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

“Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]Ilustrando tal fato, destaco que as testemunhas inquiridas foram uníssonas em relatar que o Apelante já desceu do veículo alterado, sendo necessário ao menos 03 (três) agentes para imobiliza-lo e coloca-lo na viatura, em razão de força física que o Apelante empreendia visado não ser algemado.

E, mesmo já estando no compartimento destinado aos presos da viatura, continuou agressivo, chutando as grades do compartimento.

Importante ressaltar que a testemunha arrolada pela defesa confirmou que o Apelante confidenciou a ela ter “brigado” com os Policiais para não ser detido.

Ademais, restou cabalmente demonstrado que empregou os termos “sargentinha”, “vai tomar no cu”, “vocês estao achando que sao quem”, “idiotas”, menosprezando os funcionários públicos, em regular exercício funcional, realizando ato legal. [...]”

A corroborar vejamos entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO – RESISTÊNCIA [ART. 329, CAPUT, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO VISUALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os princípios da ampla defesa e do contraditório não outorgam à parte o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos, bastando que as questões abordadas sejam enfrentadas e decididas.

Caracteriza o crime de resistência a injusta oposição, exercida pelo agente que impede, com o uso de força física, a abordagem policial, realizada logo após os policiais militares terem visualizado os indivíduos abordados utilizando substância entorpecente em via pública.

(N.U 0005733-41.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO,
RESISTÊNCIA
E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO AMEDRONTADA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA E AMEAÇA PARA ESQUIVAR-SE DA AÇÃO ESTATAL – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTIÊNCIA – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA BASILAR DO DELITO DE AMEAÇA – AFASTAMENTO DOS VETORES PEJORATIVOS EMPREGADOS DE FORMA INIDONEA – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,

mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

[...]6. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1004971-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESACATO – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO DE DESACATO E PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EX OFFICIO VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM – READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Evidenciado nos autos que as palavras proferidas pelo réu foram suficientes para incutir temor à vítima, caracterizado está o crime de ameaça.

2. Se o Apelante causou perturbação aos trabalhos normais no estabelecimento comercial da vítima, bem como na Delegacia de Polícia, bem como desacatou os policiais militares, proferindo palavras de baixo calão, considerando que os depoimentos colhidos são harmônicos nesse sentido, a prova é apta a demonstrar a ocorrência das infrações penais de desacato e perturbação do trabalho alheio, de modo, a impedir a absolvição.

3. Se a reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo nº 14 TCCR/TJMT).

Entretanto, constatado que o valor arbitrado a título de reparação do dano causado à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme reflete a evidência dos autos, que comprova a sua condição de miserabilidade, resta violado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução para quantum mais adequado à situação econômica do réu.

(N.U 0001325-54.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Assim, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de resistência e desacato, logo, não há que se falar em absolvição.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024